Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL E PLANILHA. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. ATENDIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO PELO EXEQUENTE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE PENÚRIA DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi alegado pelos agravantes/devedores o excesso de execução reconhecido pelo exequente.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença, de regra, não tem efeito suspensivo. No entanto, tal efeito pode ser atribuído, desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito, os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Meras alegações de que os executados passarão à condição de penúria caso seja penhorada a quantia indicada não é fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento de sentença.
4. Agravo conhecido e desprovido.